Tribunal: TJMT
Processo: 0001422-84.2017.8.11.0049
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001422-84.2017.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCINILDE MORAIS DA SILVA - CPF: 687.919.172-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (EMBARGADO), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI - CPF: 032.734.941-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (REPRESENTANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), PATRICIA CARVALHO - CPF: 004.731.121-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FRANCINILDE MORAIS DA SILVA

EMBARGADO(S):

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por FRANCINILDE MORAIS DA SILVA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de nº 0001422-84.2017.8.11.0049 que, por unanimidade, desproveu o recurso da Embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo da parte autora.

Como causa de pedir, afirma a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou acerca do alcoolismo da parte recorrente.

Ao final, requer seja os embargos de declaração acolhidos para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por FRANCINILDE MORAIS DA SILVA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de nº 0001422-84.2017.8.11.0049 que, por unanimidade, desproveu o recurso da Embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo da parte autora.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.

A Embargante fundamenta o recurso aduzindo que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou acerca do alcoolismo da autora/recorrente.

Com efeito, o voto condutor apresentou fundamentação suficiente a validar a legalidade do processo administrativo disciplinar, que culminou na pena de demissão da servidora tendo em conta o abandono do serviço, em nada se valendo do alegado alcoolismo da parte autora, vejamos:

“(...)

Com isso, a apelante alega que não poderia ter sido exonerada, havendo ilegalidade no ato administrativo, ante o acometimento de alcoolismo, doença crônica que demanda tratamento.

Entretanto, a prova produzida no processo é robusta no sentido de que a autora foi exonerada em razão de seu desempenho insuficiente durante o estágio probatório e não em função da doença que lhe acometia, como alegado.

Com efeito, a partir dos depoimentos prestados pelas partes ouvidas na instrução do Processo Administrativo Disciplinar n. 002/2014, de 15/12/2014, instaurado pelo Município apelado tem-se claramente que a autora não desempenhava adequadamente as funções inerentes ao cargo de técnica de enfermagem:

“Que ao precisar de atendimento preventivo no Posto de Saúde da Vila Santa Clara, encontrava a servidora Técnica de Enfermagem Francinilde Morais da Silva por diversas vezes embriagada e impossibilitada de servir seus sérvios de atendimento e a mesma pedia para o consentido procurar outra técnica de Enfermagem para atendimento.”- Antônio Cardouzo – 07/04/2015 – id. 128131767, fls. 77;

“Que ao precisar de atendimento de primeiros socorros no Posto de Saúde da Vila Santa Clara, o Sr. Cosmo Moura, pai da vítima de acidente JONATHAN DE OIVEIRA MOURA, portador da cédula de identidade n. 2302475-5 SSP/MT, fora atendido na residência da vítima e constava característica de embriaguez e estava impossibilitada de servir seus serviços de plantão de atendimento.” – Cosmo Moura – 07/04/2015 – id. 128131767, fls. 79.

“Que visualizava a ausência por diversas vezes no Posto de Saúde da Vila Santa Clara e assim, dirigia-se até a residencia da servidora Tpecnica de Enfermagem Francinilde Morais da Silva e lá encontrava por diversa vezes também, embriagada e estava impossibilitada de servir seus serviços de atendimento no Posto de Atendiamento na Vila Santa Clara n Projeto de Assentamento Santa Clara em SANta Cruz do Xingu/MT.” – Reginando Lopes - 07/04/2015 – id. 128131767, fls. 87.

Ainda, os documentos de id. 128131765, fls. 76-106, demonstram um sem número de faltas justificadas por atestados médicos nos anos de 2013 e 2014, imediatamente prévios à abertura do processo administrativo disciplinar em dezembro/2014, mas em nenhum momento é informada a “CID” da patologia agora apontada pela autora.

Ou seja, as provas produzidas no processo administrativo são fartas no sentido de que o que se apurava era o desempenho nas funções do cargo público que e autora ocupava, em nada guardando relação com o alegado alcoolismo, somente demonstrado após a demissão, com os novos atestados médicos, datados de 2018 em id. 128131766 – fls. 36-38.

Vê-se, portanto, que o Município requerido, no processo administrativo, limitou-se a analisar objetivamente as faltas, entendendo, a partir destas, caracterizado o abandono do serviço.

Soma-se ao conjunto probatório, o fato de a parte autora, embora com desempenho prejudicado e insuficiente quanto às atribuições do cargo, ter expressamente se recusado a comparecer à Unidade de Saúde de sua lotação, bem como se negou a eventual tratamento de saúde oferecido pelo município requerido – id. 128131767 – fls. 59/60.

Logo, desde 01/12/2014 a servidora pública tinha plena ciência da notificação para retorno ao exercício das atividades funcionais e ao tratamento de saúde que lhe foi ofertado.

Nessa linha, ante as manifestas recusas da parte autora, foi instauro o competente Processo Administrativo Disciplinar em 15/12/2014 – id. 128131767, fls. 68.

Do procedimento exposto, denota-se que a autoridade processante obedeceu aos ao princípio da legalidade na condução do processo administrativo disciplinar. Igualmente as garantias do contraditório e da ampla defesa consubstanciadas no art. 5º, LV, da Constituição Federal foram observadas, resguardando-se ao indiciado a possibilidade de defesa, como se vê das cópias trazidas em id. 128131767.

Logo, de rigor a manutenção da exoneração pelo abandono do serviço. (...)”

Como se verifica da fundamentação é nítido que o acórdão reconheceu o abandono de emprego da autora/recorrente como causa legítima do processo administrativo disciplinar, não guardando qualquer relação com o alegado alcoolismo da autora.

Ademais, pelas próprias razões dos embargos de declaração é patente que a parte Embargante pretende é a rediscussão da matéria, posto que não apontou qualquer vício no acórdão nos termos do art. 1.022, do CPC.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar novamente que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023